Tribunal: TJSP
Processo: 1030341-90.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Inventário cumulativo de bens. Sentença homologatória da partilha. Irresignação de herdeiro. Matérias suscitadas na apelação cuja apreciação não é cabível na ação de inventário, à vista de sua limitada cognição. Viabilidade, todavia, de se declarar insubsistente a adjudicação de bens deferida em favor do credor Zigomar, por violar direito de preferência do crédito tributário e indicar possível

Ementa:
Inventário cumulativo de bens. Sentença homologatória da partilha. Irresignação de herdeiro. Matérias suscitadas na apelação cuja apreciação não é cabível na ação de inventário, à vista de sua limitada cognição. Viabilidade, todavia, de se declarar insubsistente a adjudicação de bens deferida em favor do credor Zigomar, por violar direito de preferência do crédito tributário e indicar possível prejuízo ao recorrente. Ausência de recolhimento prévio do ITCMD, ademais, que vulnera expressa disposição legal, em detrimento da Fazenda Pública e, por isso, recomenda a anulação de ofício do decisum. Imprescindibilidade de se aquilatar o valor de comercialização do imóvel na origem. Sentença anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030341-
90.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MÁRCIO
MARINHO RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SUELY RAMOS
GUINATO, FERNANDO GUINATO FILHO e ZIGOMAR ANTUNES DE
OLIVEIRA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam
a sentença ex officio. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030341-90.2017.8.26.0100 -Voto no 1144 – JEMM – RRVT - DOM
2
Apelação Cível Processo n.o 1030341-90.2017.8.26.0100
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Marcio Marinho Ramos
Apelados: Suely Ramos Guinato e Fernando Guinato Filho
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Juíza: Dra. Erica Regina Colmenero Coimbra
Voto n.o 1144
Inventário cumulativo de bens. Sentença homologatória
da
partilha.
Irresignação
de
herdeiro.
Matérias
suscitadas na apelação cuja apreciação não é cabível na
ação de inventário, à vista de sua limitada cognição.
Viabilidade, todavia, de se declarar insubsistente a
adjudicação de bens deferida em favor do credor
Zigomar, por violar direito de preferência do crédito
tributário e indicar possível prejuízo ao recorrente.
Ausência de recolhimento prévio do ITCMD, ademais,
que vulnera expressa disposição legal, em detrimento da
Fazenda Pública e, por isso, recomenda a anulação de
ofício do decisum. Imprescindibilidade de se aquilatar o
valor de comercialização do imóvel na origem. Sentença
anulada.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Márcio
Marinho Ramos contra a r. sentença lançada a fls. 589/590, cujo relatório adota-se
integralmente, que, nos autos do inventário cumulativo dos bens deixados por Idalina
Olympia Varizo Ramos e José Oswaldo Ramos, homologou os planos de partilha de
fls. 463/469 e 470/475, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões.
Interpostos embargos de declaração pelo herdeiro Márcio,
sob alegação de obscuridade (fls. 596/598), restaram rejeitados pela decisão de fls.
599/600, ao fundamento de que a matéria fora exaustivamente analisada em decisões
anteriores, com remição a fls. 384/385 e 548/549.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030341-90.2017.8.26.0100 -Voto no 1144 – JEMM – RRVT - DOM
3
Irresignado, sustenta o apelante, em síntese, que o plano de
partilha deve ser reapresentado para i) excluir a sub-rogação dos direitos hereditários
de José Oswaldo Ramos pai do apelante recebidos pelo falecimento de Idalina
Olympio Varizo Ramos (sua avó paterna), autorizada em favor do credor Zigomar
Antunes de Oliveira, habilitado nos autos, diante da nulidade da execução e da
prescrição da dívida originária; e ii) incluir a cota-parte do imóvel que pertencia a seu
progenitor e foi oferecida como dação em pagamento ao marido de sua tia Suely,
Fernando Guinato Filho, em outro processo judicial, vez que o débito retratado
naquela demanda seria inexistente e dela jamais tomou conhecimento.
Contrarrazões a fls. 614/626 e 627/633.
Por meio da decisão de fls. 645/647 esta relatoria, a fim de
evitar a denominada decisão-surpresa, facultou manifestação dos interessados acerca
de eventual nulidade absoluta decorrente da homologação das partilhas sem prévio
recolhimento do ITCMD em favor da Fazenda do Estado de São Paulo, bem assim a
respeito da expedição de alvará para venda do imóvel objeto do litígio deferida para
propiciar a quitação do ITCMD sem prévia delimitação de seu valor de mercado.
O recorrente manifestou-se a fls. 649, 697/698 e 707/708 e a
inventariante a fls. 658/663.
É o relatório.
Caso de anular a sentença ex officio.
Colhe-se dos autos que aos 22/6/2016 faleceu Idalina
Olympia Varizo Ramos, viúva de Oswaldo Silva Ramos e genitora de José Oswaldo
Ramos e Suely Ramos Guinato (fls. 5).
Cerca de três meses após, aos 15/9/2016, veio também a
óbito José Oswaldo Ramos, que deixou a viúva Márcia Maria Marinho Ramos e o
herdeiro filho Márcio Marinho Ramos.
Aos 4/4/2017, pretendendo a realização conjunta do
inventário e partilha dos bens deixados pelo falecimento da avó (Idalina) e do
progenitor (José), Márcio aforou esta ação de inventário, e Márcia em seguida
nomeou o mesmo patrono para representar seus interesses (fls. 33).
Por meio da decisão de fls. 13/14 foi deferido o
processamento conjunto dos inventários e o autor nomeado inventariante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030341-90.2017.8.26.0100 -Voto no 1144 – JEMM – RRVT - DOM
4
Ordenada a citação da herdeira Suely, filha de Idalina e tia do
requerente Márcio, constituiu advogado e impugnou as primeiras declarações (fls.
54/61).
A fls. 189/190, diante do descumprimento de determinações
judiciais por Márcio, acabou destituído da inventariança, encargo no qual foi
substituído por Suely, que até hoje a exerce.
Contra sua remoção, Márcio apresentou recurso de apelação
(fls. 211/214) e intimado para esclarecer o manejo da espécie recursal (fls. 217)
juntou manifestação em que pugnou sua conversão ''em Ag. Interno, conforme art.
1021/CPC'' (fls. 222/227) não houve renovação da irresignação em grau recursal,
nem mesmo para que se pudesse, eventualmente, receber referido apelo como o
vetusto agravo retido.
A fls. 235/236 habilitou-se nos autos Zigomar Antunes de
Oliveira Filho, credor do falecido José, e a fls. 238 sobreveio a juntada de ofício
expedido nos autos do processo n.o 1000849-63.2011.8.26.0100 em que requerida a
penhora de 25% do imóvel objeto da matrícula n.o 105.417 para garantia do débito
daquela ação, com valor total de R$ 103.669,00, cuja anotação foi deferida pela
decisão de fls. 241.
A fls. 317/318 Zigomar apresentou petitório no qual narrou
que fora deferida a penhora no rosto dos autos de 25% do único imóvel a inventariar
para assegurar o crédito que possuía com o falecido José (fls. 238), bem assim que já
decorrido o prazo legal para apresentação de impugnação à penhora pela
inventariante nos autos n.o 1000849-63.2011.8.26.0100, faria jus à adjudicação de
25% do apartamento penhorado, ''passando o mesmo a figurar com titular do
quinhão hereditário''.
A fls. 328/337 a inventariante Suely apresentou aditamento às
primeiras declarações, com relação dos bens móveis e do único imóvel a serem
partilhados.
Relativamente ao imóvel, o apartamento n.o 19, situado na
Rua Homem de Mello, n.o 514, Perdizes/SP, observa-se da matrícula juntada a fls.
7/12 que com o falecimento de Oswaldo Silva Ramos em 30/9/2001, fora
previamente partilhado em 2002 entre a viúva meeira Idalina (50%) e os filhos José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030341-90.2017.8.26.0100 -Voto no 1144 – JEMM – RRVT - DOM
5
(25%) e Suely (25%).
Nas declarações de fls. 328/337 foi apontado por Suely que a
parte ideal do bem recebida por José em razão do falecimento de seu genitor
Oswaldo em 2002 (25%) foi dada por ele a título de dação em pagamento de dívida a
Fernando Guinato Filho, esposo da inventariante, nos autos do processo n.o
0000043-28.2013.8.26.0471.
A fls. 367/370 o herdeiro Márcio juntou manifestação entre
as diversas apresentadas a todo momento no processo, o que culminou na advertência
da parte sobre a conduta prejudicial ao andamento do inventário, lançada pelo juízo a
quo na decisão de fls. 308/309 em que narra que nula, por diversos motivos, além
de prescrita, a execução promovida por Zigomar contra o espólio de José (processo
n.o 1000849-63.2011.8.26.0100), e, consequentemente, a penhora no rosto dos autos
determinada a fls. 238.
Por meio da decisão de fls. 384/385, a magistrada singular
deferiu o pedido de sub-rogação do crédito de Zigomar, formulado a fls. 317/318,
sobre 25% do apartamento, parte esta que seria herdada de Idalina por José.
Na mesma decisão (384/385) Márcio tornou a ser advertido
de sua conduta tumultuária no feito e teve indeferida a impugnação à penhora no
rosto dos autos (fls. 238), apresentada por meio do petitório de fls. 367/370, com
indicação pelo juízo a quo de que as questões levantadas (nulidade da execução e
prescrição da dívida) deveriam ''ser tratados nos processos respectivos''.
A fls. 428/430 Márcio apresentou petição em que sustentou
que a dação em pagamento de seu genitor José ao marido da tia, Fernando Guinato
Filho, ocorrida na ação de cobrança n.o 0000043-28.2013.8.26.0471, fora fictícia, e
que não poderia subsistir porque em seu prejuízo e sem consentimento de sua
genitora (Márcia), com quem José era casado no regime da comunhão parcial de bens
e cuja anuência era imprescindível à efetivação da disposição patrimonial, o que foi
rebatido pela inventariante Suely a fls. 444/448.
A fls. 463/475 foram apresentados pela inventariante os
planos de partilha homologados pela sentença recorrida, dos quais constou que (i) a
parte ideal de 25% do imóvel de José, recebida por herança de Oswaldo, foi dada em
pagamento a Fernando Guinato Filho, daí porque não integraria o monte partível, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030341-90.2017.8.26.0100 -Voto no 1144 – JEMM – RRVT - DOM
6
(b) que os 25% que José receberia em virtude do passamento de Idalina, porque sub-
rogados ao credor Zigomar, seriam a ele imediatamente transferidos, ou seja,
absolutamente nada remanesceria ao herdeiro Márcio sobre a herança de seu genitor
José.
Ato contínuo, sobreveio a prolação da decisão de fls.
476/478, que, entre outras deliberações como, por exemplo, a obrigação de
quitação do ITCMD , ao decidir sobre a petição de fls. 428/430 do herdeiro Márcio,
assentou que ''o pedido de fls. 428/430, se mostra estranho ao feito, além disso, a
inventariante noticiou que o pleito já padeceu de sentença transitada em julgado nos
autos de no 0000043-28.2013.8.26.0471 (fls. 132/185) perante o Juízo da 2a Vara
Cível da Comarca de Porto Feliz - SP. Desta forma, não cabe apreciação do pedido
vez que já decido em Juízo comum''.
A fls. 482/483 a inventariante Suely manifestou-se
informando que não teria condições de quitar o ITCMD, razão pela qual requereu a
expedição de alvará para a venda do apartamento, com observância de que 50% do
valor seria judicialmente depositado para adimplir os débitos de IPTU existentes e
recolher o ITCMD.
A fls. 489/498 Márcio interpôs novo recurso de apelação para
combater as decisões de fls. 384/385 (que entendeu que a nulidade da execução e a
aventada prescrição da dívida de Zigomar deveriam ser suscitadas pelo interessado
nos autos do qual partiu a ordem de penhora no rosto do inventário) e de fls. 476/478
(que reputou incabível a discussão no inventário sobre a dação em pagamento de José
a Fernando).
Intimado a esclarecer a pertinência do novo recurso de
apelação (fls. 507), Márcio requereu ''o desentranhamento desta e o seu
arquivamento'', tornando a ventilar fatos concernentes ao crédito de Zigomar e a
dação em pagamento a Fernando (fls. 509/510).
Por meio da decisão de fls. 512/513 julgou-se prejudicado o
processamento do apelo interposto e pelo pronunciamento de fls. 548/549 decidiu-se
que ''No tocante à sub-rogação de Zigomar, trata-se de questão já decidida por este
juízo (fls. 384/385), sendo, ainda, a discussão de seu crédito incabível no presente
inventário, que apenas possui anotação da penhora em razão de determinação nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030341-90.2017.8.26.0100 -Voto no 1144 – JEMM – RRVT - DOM
7
autos da execução perante a 34a Vara Cível. De tal sorte, a sub-rogação deve
permanecer tal como está'' e que ''apesar da discordância dos herdeiros Márcio e
Márcia, defiro a expedição de alvará para a venda do imóvel, eis que necessária
para o pagamento do ITCMD, visando a conclusão do presente inventário'', com
depósito do valor em juízo para garantir a quitação do ITCMD.
A fls. 558 foi expedido o alvará para venda do imóvel, sem,
contudo, indicar o valor pelo qual o bem deveria ser comercializado.
A fls. 560 Márcio informou que interpôs agravo de
instrumento contra a decisão de fls. 476/478 tal meio de impugnação autônomo
recebeu o número 2247143-06.2019.8.26.0000 e foi julgado prejudicado por esta
relatoria.
Encaminhados os autos ao partidor judicial para conferência
dos planos de partilha de fls. 463/475, sobreveio informação de que estavam corretos
(fls. 569), ao que sucedeu a homologação por sentença (fls. 589/590).
Inconformado com o conteúdo do decisum homologatório,
Márcio interpôs nova apelação, cujos pontos de discordância com a partilha estão
sinteticamente elencados no relatório acima.
Pois bem.
À partida, impende anotar que evidenciada nulidade
insanável nos autos, a recomendar a anulação de ofício da sentença, qual seja, a
homologação da partilha em prejuízo do interesse público.
No ponto, convém registrar que a magistrada singular deferiu
a alienação do imóvel, autorizando a expedição de alvará judicial, justamente para
propiciar o pagamento do ITCMD devido à Fazenda do Estado de São Paulo, ocasião
em que consignou que os valores deveriam ser judicialmente depositados (fls.
548/549 e 556), mas, surpreendentemente, pouco tempo depois, sentenciou o
processo homologando a partilha sem que efetivada a venda ou recolhido o tributo.
Saliente-se que o artigo 654, da Lei Processual Civil, dispõe,
a respeito de processos de inventário, que ''Pago o imposto de transmissão a título de
morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a
Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha'', a tornar incontroversa a
exigência do prévio recolhimento do ITCMD antes de se homologar a partilha, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030341-90.2017.8.26.0100 -Voto no 1144 – JEMM – RRVT - DOM
8
não foi observado no caso vertente.
Assinale-se que a previsão legal contida no parágrafo único
de indigitado artigo, que vaticina que ''A existência de dívida para com a Fazenda
Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja
devidamente garantido'', não se relaciona, segundo a melhor doutrina, com o
recolhimento prévio do ITCMD obrigatório nos processos de inventário , mas,
antes, com dívidas tributárias que o falecido possa ter deixado anteriormente ao seu
passamento1, como, por exemplo, no caso concreto, os débitos de IPTU incidentes
sobre o imóvel e ainda não quitados.
Logo, avulta caso de se anular a sentença para o fim de
aguardar a venda do imóvel e o sequente recolhimento do ITCMD, após o que poderá
ser julgada a partilha.
Desde logo, aponta-se que à falta de outros bens para
quitação das dívidas, 50% da quantia obtida com a alienação do apartamento
porque os espólios titularizam tal cota-parte deverá ser separada e utilizada para
pagamento dos credores, nos termos dos artigos 642, §3o, c/c 647, caput, ambos do
Código de Processo Civil.
Frise-se que o alvará expedido a fls. 558 não indicou valor
pelo qual o imóvel deveria ser transacionado e a matéria sequer foi objeto de
deliberação pelo juízo a quo , o que poderia comprometer a prestação de contas pela
inventariante e o direito dos credores em perceber seus créditos.
Com isso, após provocação das partes por esta relatoria (fls.
645/647), Suely apresentou a fls. 694/695 avaliações de duas imobiliárias, as quais
indicaram que o valor de mercado do bem era de R$ 600.000,00 (fls. 694) e R$
750.000,00 (fls. 695).
A divergência, não se pode ignorar, é significativa, razão pela
qual a magistrada singular, após abertura de prazo à manifestação pelo herdeiro
Márcio, deverá estipular o preço médio de venda e incluí-lo no alvará , com
observação de que havendo divergência entre os herdeiros sobre o real valor de
comercialização, poder-se-á expedir mandado de avaliação a ser cumprido pelo
1 Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado/Nelson Nery Junior, Rosa
Maria de Andrade Nery, 17a ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Thompson Reuters Brasil,
2018, p. 1.659.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030341-90.2017.8.26.0100 -Voto no 1144 – JEMM – RRVT - DOM
9
oficial de justiça ou, mesmo, como último recurso, nomeado perito avaliador.
Passo seguinte, sem descurar que a anulação da sentença
conduziria à prejudicialidade da apelação interposta por Márcio, tem-se caso de
esclarecer, de toda forma, os pontos suscitados no recurso, com escopo de
definitivamente resolver as questões, objeto da juntada de dezenas de petições ao
longo da tramitação do feito.
Inicialmente, não se entende possível que as teses atinentes à
dívida de José com Zigomar (nulidade da execução e alegada prescrição) e à dação
em pagamento ocorrida em favor de Fernando sejam passíveis de discussão e exame
nos autos do inventário, vez que estrito seu âmbito de cognição, além de as matérias
estarem acobertadas pelo manto da coisa julgada.
Assim, os questionamentos suscitados por Márcio, em
querendo, poderão ser levantados, cada qual, na ação em que reconhecida a dívida
em favor de Zigomar e determinada a penhora no rosto destes autos (processo n.o
1000849-63.2011.8.26.0100), naquela em que havida a dação em pagamento
(processo n.o 0000043-28.2013.8.26.0471) ou, ao alvedrio da parte, em eventual
demanda autônoma em que se busque anulação dos atos impugnados o que não tem
o condão de impedir que o inventário se ultime.
Em arremate, no que concerne à penhora realizada no rosto
dos autos em favor do credor Zigomar (fls. 238), foi apontado no ofício vindo do
juízo que ordenou a constrição que a dívida de José tinha o valor de R$ 103.669,00.
Parece inapropriado diante disso, notadamente porque sequer
se conhece o preciso valor do imóvel cuja propriedade também cabia ao falecido, que
tenha se autorizado referido credor a adjudicar a parte ideal do bem pertencente a
José (25%), por pelo menos dois motivos.
Se o apartamento de fato vale R$ 750.000,00, como consta da
avaliação de fls. 695, 25% de tal quantia perfazem R$ 187.500,00, importe
manifestamente superior ao montante da dívida apontada no ofício de fls. 238 (R$
103.669,00).
Ora, se o imóvel será alienado e o valor da venda utilizado
para quitar o ITCMD e as dívidas existentes e veja-se que antes do credor Zigomar
há débitos fiscais de IPTU pendentes, que gozam de preferência legal (artigo 186 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030341-90.2017.8.26.0100 -Voto no 1144 – JEMM – RRVT - DOM
10
Código Tributário Nacional) parece claro que após comercializado o bem e
depositado nos autos o importe respectivo, adimplido o ITCMD e os débitos com
preferência legal, a quantia remanescente seja empregada para pagar Zigomar, a
possibilitar, inclusive, eventualmente, sobre saldo em favor de Márcio.
Neste contexto, pois, sobressai imperioso desconstituir a sub-
rogação autorizada a fls. 384/385 em favor de Zigomar concernente à parte-ideal de
25% do imóvel, vez que em manifesto prejuízo dos demais credores, inclusive a
Fazenda Pública Estadual (ITCMD) e a Municipal (IPTU), e, quiçá, até mesmo do
herdeiro Márcio.
Ante o exposto, pelo meu voto, ANULA-SE a sentença de
ofício e determina-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para
processamento nos exatos termos da fundamentação.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator